Tribunal: TJES
Processo: 0000424-51.2004.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-51.2004.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAMIAO GONCALVES PENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXTRAVIO DE MÍDIA AUDIOVISUAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROVA ORAL. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da mídia audiovisual contendo o registro da sessão do Tribunal do Júri, com o depoimento de testemunha e o interrogatório do réu, acarreta nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inexistência da mídia audiovisual da sessão do Tribunal do Júri inviabiliza a reapreciação da prova oral produzida em juízo pela instância revisora.
O desaparecimento definitivo da gravação, apesar das diligências realizadas pela serventia judicial e da inexistência de cópia pelas partes, impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
A ausência do registro audiovisual configura prejuízo concreto à defesa e compromete a regularidade do processo, caracterizando nulidade insanável.
A nulidade atinge a sessão de julgamento do Tribunal do Júri e todos os atos processuais subsequentes, nos termos do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal.
Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação interposto pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
Nulidade acolhida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 405, § 1º, e 573, § 1º; Lei nº 8.072/90, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000885-50.2021.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0009646-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 22.07.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0009088-95.2021.8.08.0012, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, reconhecer a nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e os atos processuais subsequentes, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000424-51.2004.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAMIAO GONCALVES PENA

Advogado(s) do reclamante: EVANDRO DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
DAMIÃO GONÇALVES PENA
, inconformado com a sentença de fls. 384/387 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7014105), prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Pedro Canário.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7014105), que:

[...], no dia 25 de janeiro de 2004, por volta das 14:00 horas, no centro do Distrito de Taquaras, Município de Pedro Canário/ES, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou dois disparos na vítima MÁRIO JOSÉ LÍRIO, causando-lhe ferimentos que por sua natureza e sede foi à causa da morte desta, consoante Laudo de Exame Cadavérico, fl. 17.

Segundo consta dos autos, o denunciado antes de ceifar a vida da vítima esteve na casa dos pais deste à sua procura, sendo que naquela oportunidade, a senhora Célia Lira de Jesus, irmã da vítima, atendeu o denunciado e percebeu que o mesmo estava portando ostensivamente um revólver na cintura, tendo ele dito que estava procurando a vítima pois queria matá-la pelo fato da mesma ter lhe cobrado uma dívida de R$ 5,00 (cinco reais). Porém, a esposa do denunciado apareceu no local e o convenceu a ir para casa.

Consta ainda do caderno inquisitorial, que após a saída do denunciado da frente da casa da vítima, esta também saiu e sentou-se em um banquinho existente na frente na casa da senhora Maria Vitória de Matos Santos, momento em que chegou o denunciado, e de imediato, foi perguntado para a vítima Mário quanto lhe devia. Ato contínuo, o denunciado sacou um revólver e falou “estou te devendo é isto aqui, ó...” (depoimento de fl. 09), em seguida, sem proporcionar qualquer chance de defesa para a vítima, efetuou um disparo na mesma, a qual acabou caindo no solo, continuando o seu intento, o denunciado efetuou outro disparo na vítima que se encontrava caída no chão ferida.

Após a prática delituosa, o denunciado se evadiu do distrito da culpa, tomando destino ignorado.

A AUTORIA é estreme de dúvidas, em face da prova testemunhal apresentada.

A MATERIALIDADE, encontra-se devidamente consubstanciada, através do laudo de exame cadavérico, de fl. 17.

A motivação do crime foi fútil, decorrente do descontentamento de uma cobrança de dívida, feita pela vítima, portanto, destituído e vazio de míngua motivação.

Evidente, ainda, que o denunciado praticou o crime de modo que impossibilitou a defesa da vítima, já que a vítima foi colhida de surpresa quando estava sentada em um banquinho no meio da rua.

Assim agindo, incorreu o denunciado DAMIÃO GONÇALVES PENA, vulgo “Dadinha”, nas iras do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que tornou impossível à defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro e art. 1º, da Lei 8.072/90, razão pela qual desfavor do mesmo, devendo ser citado para responder aos termos da presente Ação Penal, onde espera seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, com a consequente condenação, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, para deporem sobre os fatos, sob as penas da lei. [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Durante o processamento do recurso restou observada a ausência de digitalização da mídia referente a sessão do Tribunal do Júri realizado em 21 de junho de 2023, razão pela qual restou determinada a correção do traslado.

Ocorre que, no
id 12646474
, o

magistrado
da Vara Única d
a Comarca d
e Pedro Canário asseverou a impossibilidade de cumprimento da determinação
de regularização do traslado processual
, tendo em vista o desaparecimento da mídia onde constava o arquivo audiovisual referente a sessão do Tribunal do Júri realizado em 21 de junho de 2023.

Por essa razão, as partes foram intimadas para juntarem aos autos cópia das mídias, caso tivessem, bem como para se manifestarem a respeito.

A
defesa
de
DAMIÃO GONÇALVES PENA
, através do petitório do id 15344585,
suscit
ou
a nulidade do processo a partir da
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
,
e dos demais atos subsequentes,
em razão da ausência do registro audiovisual da prova oral colhida na audiência.

Já Ministério Público Estadual, no id 17045355, informou que não dispõe cópia da mídia referente a sessão do Tribunal do Júri realizado em 21 de junho de 2023, nem possui qualquer meio para recuperá-la, razão pela qual pugnou pelo prosseguimento do feito.

Em manifestação inclusa no id 16484134, o Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opina pelo não acolhimento da nulidade suscitada pela defesa de
DAMIÃO GONÇALVES PENA
.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no
s
parecer
es
do
s
id
s
7052380, 16484134
e
17415996
,
opina pelo desprovimento do recurso,
bem como
pelo
não acolhimento da nulidade suscitada
.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA MÍDIA

Conforme incluso no
petitório do id 15344585,
após esgotadas as tentativas de regularização do traslado processual, a defesa
de
DAMIÃO GONÇALVES PENA
suscit
ou
a nulidade do processo a partir da
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
,
e dos demais atos subsequentes,
em razão da ausência do registro audiovisual da prova oral colhida na audiência.

Por ser oportuno,
destaco
que
na Ata da Segunda Sessão da Reunião Ordinária do Tribunal do Júri do ano de 2023 – Comarca de Pedro Canário – ES de fls. 388/392 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7014105
)
restou registrado que durante o julgamento de

DAMIÃO GONÇALVES PENA

foi ouvida a testemunha Célia Lira de Jesus, e procedido o interrogatório do réu.

D
estaco ainda, que o m
agistrado
da Vara Única d
a Comarca d
e Pedro Canário
informou “
[...] que, conforme certificado no ID 63922079 pelo atual Diretor de Secretaria desta Vara Única, foram procedidas inúmeras diligências na Serventia (em todos os computadores, HD portátil e drive), sem lograr-se êxito em localizar a mídia correspondente à referida Sessão do Tribunal do Júri.
”.

Assim, resta evidenciado que
apesar d
e terem sido procedidas
tentativa
s
de regularização do feito, através de juntada de cópia
da mídia
referente a sessão do Tribunal do Júri realizado em 21 de junho de 2023,
tal providência não foi alcançada
.

Dessa forma, após analisar detidamente os autos processuais,
tenho que
assiste razão à defesa
de
DAMIÃO GONÇALVES PENA
em sua irresignação, eis que sem a juntada da mídia
referente a sessão do Tribunal do Júri realizado em 21 de junho de 2023
aos autos, na qual contêm o depoimento d
e uma
testemunha e o interrogatório do réu, não é possível a correta apreciação da prova oral produzida em juízo, e, por conseguinte,
do recurso interposto
, sendo imperiosa a declara
ção d
a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e, por consequência, de todos os atos seguintes praticados, na forma do art
igo
573, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido colaciono julgados proferidos no âmbito deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- EXTRAVIO DE MÍDIA DIGITAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA PROVA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER RAZÕES RECURSAIS – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO 1.
A juntada da mídia digital aos autos contendo o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento é necessária para dirimir a questão posta pelas partes em sede de apelação e contrarrazões. E, logo, a ausência da respectiva mídia inviabiliza o exame da prova por esta instância revisora, devendo a r. sentença ser anulada
. 2. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que realizada nova audiência de instrução e julgamento. Recurso prejudicado. (TJES – Apelação Cível nº 0000885-50.2021.8.08.0011 – 1ª Câmara Cível – Desembargador Júlio César Costa de Oliveira – Julgado em 25/Jan/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO O INTERROGATÓRIO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 1.
É inviável julgar o recurso e sustentar a higidez do processo, se não consta a mídia contendo as provas orais produzidas em juízo, sendo impossível sanar o vício, havendo inequívoco prejuízo concreto que, inevitavelmente, deve levar à anulação do feito
. 2. Questão suscitada de ofício, a fim de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento. (TJES – Apelação Criminal nº 0009646-31.2021.8.08.0024 – 2ª Câmara Criminal – Desembargador Helimar Pinto – Julgado em 22/Jul/2024).

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1.
A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 2. Recurso prejudicado. 3.
Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito
.” (ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO – Des. Subst.: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 16/02/2024).

P
or ser oportuno, ressalto que resta p
rejudicad
a análise da apelação interposta pela defesa de
DAMIÃO GONÇALVES PENA
.

À luz de todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela
defesa
, para anular a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e os atos processuais subsequentes (conforme art
igo
573, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que adote,
com urgência
, as providências necessárias para a realização de novo júri, e regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)